Tribunal: TJPA
Processo: 0007015-97.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO: PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, ACOLHIDA EM PARTE ? PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA ? PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, REJEITADA - MÉRITO: DECISÃO QUE INSTAURA PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE ? OBSERVÂNCIA AO ART. 622 E SS. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE NÃO CUMPRIMENTO DO ENCARGO ? SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE REMOÇÃO ? RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães

ACÓRDÃO N.°
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0007015-97.2016.814.0000
AGRAVANTE: DANIELE SÓRIA GALVARRO FRANCO SARTORRETO
ADVOGADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA N.° 6.803
ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB/PA N.° 6.801
INTERESSADO: ISABELE SORIA GALVARRO FRANCO
ADVOGADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA N.° 6.803
ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB/PA N.° 6.801
INTERESSADO: DANIEL DA SILVA FRANCO JUNIOR
INTERESSADA: RAQUEL SOUSA FRANCO
REPRESENTANTE: CRISTIANE ISAC DE SOUSA
ADVOGADO: GILMAR CAETANO - OAB/PA N.° 5.307
ADVOGADO: EDUARDO ALEXANDRE HERMES HOFF - OAB/PA N.° 13.826
INTERESSADO: DANIEL GATZ FRANCO
ADVOGADO: ANTONIO PEREIRA CORTEZ NETO - OAB/PA N.° 19.777
EMBARGADO: REYNALDO GUIMARÃES FRANCO
ADVOGADA: MARCIA CRISTINA VERDEROSA MONTEIRO - OAB/PA N.° 11.173
ADVOGADO: MARCIO FABRICIO SANTOS DA SILVA - OAB/PA N.° 11.901
INTERESSADO: DANIEL VICTOR DA SILVA CASTRO
REPRESENTANTE: VALÉRIA DA SILVA CASTRO
ADVOGADO: DANILO CORREA BELEM - OAB/PA N.° 14.469
ADVOGADO: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - OAB/PA N.° 3.555
INTERESSADO: DANIEL ROCHA FRANCO
INTERESSADO: ALESSANDRO HENRIQUE ROCHA FRANCO
REPRESENTANTE: MARIA NEUZA DE SOUZA ROCHA
ADVOGADA: SIDNEIA DAS GRAÇAS BELMIRO ANDRADE - OAB/PA N.° 11.120
INTERESSADA: CAINA DA SILVA SANTOS
REPRESENTANTE: ESTER DA SILVA SANTOS
ADVOGADA: ELIZANGELA TEREZINHA DA COSTA ODATE - OAB/PA N.° 9.723
TERCEIRO: DANIEL ROCHA FRANCO
RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO: PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, ACOLHIDA EM PARTE - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA - PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, REJEITADA - MÉRITO: DECISÃO QUE INSTAURA PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - OBSERVÂNCIA AO ART. 622 E SS. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE NÃO CUMPRIMENTO DO ENCARGO - SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE REMOÇÃO - RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação de Inventário:
2.

PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, ACOLHIDA EM PARTE PARA NÃO CONHECER DO PEDIDO RECURSAL DE EXCLUSÃO DE HERDEIROS DO QUADRO SOCIETÁRIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA..
3.

A questão recursal versa acerca da decisão que determinou a instauração do incidente de remoção da então inventariante, Senhora Danielle Soria Galvarro Franco Sartorreto, do cargo de inventariante dos bens deixados por Daniel da Silva Franco, observando que, à vista da ausência de deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, quando recebido pela Desembargadora Diracy Nunes Alves, o Incidente (Processo n.° 0012866-33.2016.814.0028), conforme consulta ao Sistema Libra, teve seu prosseguimento, com o afastamento da recorrente da referida função, conforme decisão datada de 30/08/2017, oportunidade em que o encargo fora transferido ao advogado Anderson da Costa Martinez.
4.

O incidente ainda se encontra em andamento, em que pese a determinação de arquivamento exarada em 28/11/2018 pelo MM. Juízo ad quo, observando que as questões tratadas nos presentes autos, se acolhidas, resultariam na nulidade de todo o procedimento, razão pela qual a perda de objeto, por este motivo, encontra-se afastada, uma vez que a eventual perda de interesse de agir seria erigida pela finalização do Processo de Inventário, o qual ainda continua em andamento perante o MM. Juízo ad quo.
5.

Quanto à alegação de perda de objeto decorrente da inclusão dos sucessores do
de cujus
como sócios da sociedade empresária integrante do espólio, insta observar que o pedido de exclusão dos herdeiros ¿que foram incluídos como sócios no contrato social da empresa Construfox Construções e Incorporações Ltda.¿ (fls. 32) inserto na petição inicial do presente recurso se afigura coberto pela preclusão na modalidade consumativa, considerando ter sido deferido em 16/04/2013 e não fazer parte do bojo da decisão ora atacada, uma vez que, conforme o Termo de Audiência de 19/05/2016, todos os herdeiros concordaram com a exclusão do herdeiro Daniel as Silva Franco Junior como sócio, inclusive com a expedição de Ofício à JUCEPA para efetivação da medida. A admissão dos herdeiros como sócios somente se presta para avaliação, em matéria fática, da eventual conduta negligente da inventariante em sede de mérito, não devendo, neste ponto, o recurso ser conhecido.
6.

No que tange à alegação de perda de interesse recursal pela aceitação pela agravante e demais partes da nomeação do Senhor Anderson Martinez como inventariante, ante a homologação de negócio jurídico e pagamento de remuneração ao nomeado, importante assentar não se tratar de ato inequívoco de aceitação, como descrito no parágrafo único do art. 1000 do Código de Processo Civil, uma vez que decorre do cumprimento de determinação judicial e não de ato voluntário da parte, e, assim, deve ser rechaçada.
7.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
8.

O pedido de instauração do Incidente de Remoção da Inventariante fora deflagrado a partir de pedido do Ministério Público ad quo, em sede de audiência.
9.

A decisão impugnada, em que pese concisa e em acatamento ao pedido do Ministério Público ad quo, aponta a necessidade de pacificação de divergências, bem como pela existência de indícios de problemas na administração do espólio, ressaltando que no mesmo ato o MM. Juízo de 1º Grau deferiu a realização de perícia nos bens da pessoa física do de cujus, bem como que a inventariante apresentasse novo cálculo dos lucros da empresa Construfox referente aos anos de 2012, 2013 e 2014, considerando os requerimentos formulados pelas partes.
10.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO
11.

A decisão atacada limita-se à determinação de instauração de incidente próprio para analisar o pedido de remoção de inventariante, o qual fora requerido pelo Ministério Público ad quo, em sede de Audiência, em que a agravante, então inventariantes estava presente e acompanhada de advogado, oportunidade em que também fora deferido prazo para a manifestação.
12.

Não tendo sido de
terminada de ofício a remoção da
inventariante
do encargo
, para se requerer a remoção do inventariante se faz necessário o ingresso de incidente processual próprio (vide parágrafo único do artigo 623 do CPC)
, o que, de fato, ocorreu na espécie
. Ausência de violação aos arts. 9º e 10° do Código de Processo Civil.
13.

DO MÉRITO
14.

Cinge-se a controvérsia recursal à devida comprovação da conduta diligente da recorrente e à ausência de requisitos necessários à instauração do incidente de sua remoção do encargo de inventariante.
15.

Questão dirimida à luz do art. 622 e ss. do Código de Processo Civil. Atuação do Ministério Público
in casu
decorre da existência de herdeiros menores seja habilitados ou em fase de habilitação, ante a pendência de reconhecimento da filiação
post mortem.
16.

O pedido de remoção fora instaurado à vista de indícios de descumprimento dos incisos II, V e VI do art. 622 do CPC pela suscitada prática de atos meramente procrastinatórios, ocultação de bens do espólio e ausência de prestação de contas, à requerimento do Ministério Público de 1º Grau, ao qual anuíram os herdeiros Reynaldo Guimarães Franco, Daniel Da Silva Franco Junior, Raquel Sousa Franco, Alessandro Henrique Rocha Franco e Daniel Rocha Franco, tendo, outrossim, apresentado oposição os também herdeiros Daniel Gatz Franco e Cainnã Da Silva Santos.
17.

A agravante é irmã e filha de outros dois herdeiros, havendo questionamentos provenientes dos demais acerca dos procedimentos adotados em relação à massa de bens deixados pelo falecido, o que ensejou pedido de perícia, também em audiência, em relação à seis imóveis da Pessoa Física vinculada ao falecido, bem como de pedido de apresentação de novo cálculo dos lucros havidos nos anos de 2012, 2013 e 2014 em relação à Pessoa Jurídica, à vista de ausência de acordo entre as partes, o que justifica a instauração do incidente, o qual assegura, inclusive à agravante, seu direito à defesa.
18.

Superveniência da decisão de remoção da agravante prolatada no Incidente próprio (Processo n.° 0012866-33.2016.814.0028).
19.

Não conhecimento da parte do recurso que versa acerca do pedido de exclusão de sócios da sociedade empresária Construfox Construções e Incorporações Ltda. Recurso conhecido e não provido em relação à instauração do incidente de remoção da recorrente do encargo de inventariante, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
DANIELLE SORIA GALVARRO FRANCO
, interessados
ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO E OUTROS
e terceiro
DANIEL ROCHA FRANCO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 18 de fevereiro de 2020
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0007015-97.2016.814.0000
AGRAVANTE: DANIELE SÓRIA GALVARRO FRANCO SARTORRETO
ADVOGADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA N.° 6.803
ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB/PA N.° 6.801
INTERESSADO: ISABELE SORIA GALVARRO FRANCO
ADVOGADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA N.° 6.803
ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB/PA N.° 6.801
INTERESSADO: DANIEL DA SILVA FRANCO JUNIOR
INTERESSADA: RAQUEL SOUSA FRANCO
REPRESENTANTE: CRISTIANE ISAC DE SOUSA
ADVOGADO: GILMAR CAETANO - OAB/PA N.° 5.307
ADVOGADO: EDUARDO ALEXANDRE HERMES HOFF - OAB/PA N.° 13.826
INTERESSADO: DANIEL GATZ FRANCO
ADVOGADO: ANTONIO PEREIRA CORTEZ NETO - OAB/PA N.° 19.777
EMBARGADO: REYNALDO GUIMARÃES FRANCO
ADVOGADA: MARCIA CRISTINA VERDEROSA MONTEIRO - OAB/PA N.° 11.173
ADVOGADO: MARCIO FABRICIO SANTOS DA SILVA - OAB/PA N.° 11.901
INTERESSADO: DANIEL VICTOR DA SILVA CASTRO
REPRESENTANTE: VALÉRIA DA SILVA CASTRO
ADVOGADO: DANILO CORREA BELEM - OAB/PA N.° 14.469
ADVOGADO: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - OAB/PA N.° 3.555
INTERESSADO: DANIEL ROCHA FRANCO
INTERESSADO: ALESSANDRO HENRIQUE ROCHA FRANCO
REPRESENTANTE: MARIA NEUZA DE SOUZA ROCHA
ADVOGADA: SIDNEIA DAS GRAÇAS BELMIRO ANDRADE - OAB/PA N.° 11.120
INTERESSADA: CAINA DA SILVA SANTOS
REPRESENTANTE: ESTER DA SILVA SANTOS
ADVOGADA: ELIZANGELA TEREZINHA DA COSTA ODATE - OAB/PA N.° 9.723
TERCEIRO: DANIEL ROCHA FRANCO
RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DANIELLE SÓRIA GALVARRO FRANCO SARTORRETO
, inconformada com a Decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
(Processo n.° 0004413-88.2012.814.0028), determinou, a pedido do Ministério Público a instauração de incidente de remoção da inventariante/agravante, tendo como interessados
ISABELLE SÓRIA GALVARRO FRANCO E OUTROS
e terceiro
DANIEL ROCHA FRANCO
.

Argui a recorrente que a decisão de instauração do incidente de remoção da inventariante fora proferida sem qualquer fundamentação, acatando tão somente ao requerimento do Ministério Público, sem informar os indícios de irregularidade na administração do espólio, o que induz violação do art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º do NCPC.

Suscita nulidade decorrente da ausência de contraditório prévio para instauração do referido incidente, nos termos dos arts. 9° e 10° do Código de Processo Civil, refutando qualquer situação de risco capaz de justificar a sua remoção

Afirma a devida comprovação de sua conduta diligente na ação originária, bem como a inexistência de fundamentos legais que autorizem a inclusão de sucessores como sócios das empresas que o
de cujus
possuía participação.

Informa que estão presentes os requisitos necessários ao cumprimento da liminar pleiteada, pelo que requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo, bem assim a concessão de antecipação de tutela recursal no sentido de exclusão de todos os herdeiros que foram incluídos como sócios no contrato social da empresa CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES EINCORPORADORA LTDA.

Junta documentos (fls. 14-64).

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Diracy Nunes Alves (fls. 180) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (fls. 182-183).

A agravante interpôs Embargos de Declaração (fls. 185-195).

Daniel Gatz Franco apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, oportunidade em que pugnou pela declaração de nulidade da decisão que determinou a remoção da inventariante (fls. 198-206).

Daniel da Silva Franco Junior também apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, oportunidade em que pugnou pelo improvimento do recurso (fls. 207-218).

Daniel Victor Castro Franco ofertou contrarrazões do Agravo de Instrumento (fls. 239-246) e aos Embargos de Declaração (fls. 247-255), requerendo o improvimento dos recursos, respectivamente.

Daniel da Silva Franco Junior manifestou-se aos Embargos de Declaração (fls. 267-271), assim como Reynaldo Guimarães Franco (fl.s 274-285).

A Secretaria da 5ª Câmara Cível Isolada certificou acerca do decurso in albis para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento por Reynaldo Guimarães Franco e Cainã Silva Santos, não tendo, outrossim, este último também se manifestado acerca dos Embargos de Declaração (fls. 298).

Nos termos da Emenda Regimental n.° 05/2016, a então Relatora determinou redistribuição (fls. 299).

Conclusos, vieram-me os autos (fls. 300).

Determinei a baixa dos autos em diligência para a certificação da intimação dos embargados, oportunidade em que a UPJ informou acerca da regular intimação dos embargados (fls. 303).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fls. 304-305).

Reynaldo Guimarães Franco apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (fls. 306-314), aduzindo perda de objeto e improvimento do recurso.

Às fls. 334, determinei o cumprimento da parte final da decisão de fls. 304-305 com a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, oportunidade em que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 336-340).

Nos termos do art.10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da recorrente para que se manifestassem acerca da alegação de perda de objeto (fls. 341), oportunidade em que refutou a alegada perda de objeto (fls. 343-345).

Considerando a Decisão de Arquivamento do Incidente de Remoção de Inventariante, determinei a intimação da agravante para manifestação (fls. 353), ratificando seu interesse no julgamento do recurso.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.
VOTO
JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual (19/05/2016)
.
DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos o trecho impugnado da Decisão Agravada (fls. 106-110), proferida na audiência realizada perante o MM. Juízo
ad quo
em 19/05/2016,
in verbis
:
(...)
Ademais, quanto ao pedido de instauração do incidente de remoção da inventariante formulado pela Promotora de Justiça, a Douta Magistrada assim decidiu: Defiro o pedido ministerial para instaurar o INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE, uma vez que, de acordo com a Representante do MP, há elementos nos autos indicando problemas na administração do espólio, bem ainda como forma de pacificar as divergências, eliminar as discórdias atuais e prevenir as futuras. Dessa forma, manifeste-se a Inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas, querendo (artigo 623 do CPC).Traslade-se cópia desta decisão, da petição de abertura do inventário, o termo de compromisso de inventariante, bem como das fls. 2.069/2.107, para inaugurar e instruir o incidente, o qual deverá ser autuado em apartado. Cumpra-se. DECISÃO PUBLICADA EMAUDIÊNCIA. INTIMADOS OS PRESENTES.DELIBERAÇÕES EM AUDIÊNCIA
(Grifo nosso)
QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares suscitadas pela agravante, bem como a alegação de perda de objeto aduzida pelo agravado Reynaldo Guimarães Franco.
PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO

Em suas contrarrazões (fls. 306-314), o agravado Reynaldo Guimarães Franco aduz perda de objeto recursal decorrente: 1. Do afastamento da agravante do cargo de inventariante; 2. Da irresignação da recorrente em face da decisão que determinou a inclusão dos sucessores do de cujus como sócios da sociedade empresária integrante do espólio, a qual fora proferida em 16/04/2013 e que transitou livremente em julgado, estando, porquanto preclusa; 3. Da aceitação pela agravante e demais partes da nomeação do Senhor Anderson Martinez como inventariante, ante a homologação de negócio jurídico e pagamento de remuneração ao nomeado.

À vista das razões deduzidas, determinei, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil, a manifestação da agravante, oportunidade em que refutou a perda de objeto (fls. 343-345).

Feitas essas considerações, analiso as questões suscitadas pelo referido recorrido:

A questão recursal versa acerca da decisão que determinou a instauração do incidente de remoção da então inventariante, Senhora Danielle Soria Galvarro Franco Sartorreto, do cargo de inventariante dos bens deixados por Daniel da Silva Franco, observando que, à vista da ausência de deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, quando recebido pela Desembargadora Diracy Nunes Alves, o Incidente (Processo n.° 0012866-33.2016.814.0028), conforme consulta ao Sistema Libra, teve seu prosseguimento, com o afastamento da recorrente da referida função, conforme decisão datada de 30/08/2017, oportunidade em que o encargo fora transferido ao advogado Anderson da Costa Martinez.

Ocorre que o incidente ainda se encontra em andamento, em que pese a determinação de arquivamento exarada em 28/11/2018 pelo MM. Juízo ad quo, observando que as questões tratadas nos presentes autos, se acolhidas, resultariam na nulidade de todo o procedimento, razão pela qual a perda de objeto, por este motivo, encontra-se afastada, uma vez que a eventual perda de interesse de agir seria erigida pela finalização do Processo de Inventário, o qual ainda continua em andamento perante o MM. Juízo ad quo.

Nesse sentido, vejamos:
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO - SENTENÇA - PERDA DO OBJETO. 1.
Tendo sido proferida sentença homologando acordo que pôs fim ao processo de remoção de inventariante, torna-se prejudicado o agravo de instrumento interposto contra a decisão que removeu a agravante da inventariança
. 2. Julgar prejudicado o recurso.
(TJ-MG - AI: 10035130066869002 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 22/05/2014, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2014)
(Grifo nosso)

Quanto à alegação de perda de objeto decorrente da inclusão dos sucessores do
de cujus
como sócios da sociedade empresária integrante do espólio, insta observar que o pedido de exclusão dos herdeiros ¿que foram incluídos como sócios no contrato social da empresa Construfox Construções e Incorporações Ltda.¿ (fls. 32) inserto na petição inicial do presente recurso se afigura coberto pela preclusão na modalidade consumativa, considerando ter sido deferido em 16/04/2013 e não fazer parte do bojo da decisão ora atacada, uma vez que, conforme o Termo de Audiência de 19/05/2016, todos os herdeiros concordaram com a exclusão do herdeiro Daniel as Silva Franco Junior como sócio, inclusive com a expedição de Ofício à JUCEPA para efetivação da medida.

Desta feita, a admissão dos herdeiros como sócios somente se presta para avaliação, em matéria fática, da eventual conduta negligente da inventariante em sede de mérito, não devendo, neste ponto, o recurso ser conhecido.

Nesse sentido, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO - PRECLUSÃO CARACTERIZADA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CELEBRADOS - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Diante da preclusão consumativa, não se conhece de parte do recurso quando já exercido o direito de impugnar a documentação juntada.
- Tendo em vista a inadimplência, lícito o encaminhamento do nome da parte autora ao registro dos cadastros de inadimplentes, inexistindo dano moral a ser indenizado, diante do exercício regular de direito. - Preliminar acolhida e recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10000170734354001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 21/11/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2017)
(Grifo nosso)

Por fim, no que tange à alegação de perda de interesse recursal pela aceitação pela agravante e demais partes da nomeação do Senhor Anderson Martinez como inventariante, ante a homologação de negócio jurídico e pagamento de remuneração ao nomeado, importante assentar não se tratar de ato inequívoco de aceitação, como descrito no parágrafo único do art. 1000 do Código de Processo Civil, uma vez que decorre do cumprimento de determinação judicial e não de ato voluntário da parte, e, assim, deve ser rechaçada.

Nesse sentido, vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO. PAGAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Realizado o pagamento (crédito do reclamante, contribuições previdenciárias e custas processuais) sem nenhuma reserva, tem-se a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que caracteriza a desistência tácita do recurso, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC/2015.
Recurso ordinário não conhecido.
(TRT-24 00244026420165240076, Relator: RICARDO GERALDO MONTEIRO ZANDONA, Data de Julgamento: 13/09/2017, 2ª Turma)
(Grifo nosso)

Desta feita, o recurso deve parte não conhecida, à vista da preclusão do pedido de exclusão dos herdeiros do quadro da sociedade empresária Construfox Construções e Incorporações Ltda., devendo os fatos ali narrados tão somente servirem como fonte de valoração da conduta
DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
ACOLHO EM PARTE A PRELIMINAR PARA NÃO CONHECER DO PEDIDO RECURSAL DE EXCLUSÃO DE HERDEIROS DO QUADRO SOCIETÁRIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
, porquanto coberto pela preclusão consumativa, devendo o recurso prosseguir na análise das demais questões recursais.
PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A recorrente, por sua vez, argui, preliminarmente, que a decisão de instauração do incidente de remoção da inventariante fora proferida sem qualquer fundamentação, acatando tão somente ao requerimento do Ministério Público, sem informar os indícios de irregularidade na administração do espólio, o que induz violação do art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º do NCPC.

Para análise da questão, importante ressalvar que o pedido de instauração do Incidente de Remoção da Inventariante fora deflagrado a partir de pedido do Ministério Público ad quo, em sede de audiência, tendo o MM. Juízo ad quo se manifestado nos seguintes termos:
Ademais, quanto ao pedido de instauração do incidente de remoção da inventariante formulado pela Promotora de Justiça, a Douta Magistrada assim decidiu: Defiro o pedido ministerial para instaurar o INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE, uma vez que, de acordo com a Representante do MP, há elementos nos autos indicando problemas na administração do espólio, bem ainda como forma de pacificar as divergências, eliminar as discórdias atuais e prevenir as futuras. Dessa forma, manifeste-se a Inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas, querendo (artigo 623 do CPC). Traslade-se cópia desta decisão, da petição de abertura do inventário, o termo de compromisso de inventariante, bem como das fls. 2.069/2.107, para inaugurar e instruir oincidente, o qual deverá ser autuado em apartado. Cumpra-se. DECISÃO PUBLICADA EMAUDIÊNCIA. INTIMADOS OS PRESENTES.

Como se vê, a decisão impugnada, em que pese concisa e em acatamento ao pedido do Ministério Público ad quo, aponta a necessidade de pacificação de divergências, bem como pela existência de indícios de problemas na administração do espólio, ressaltando que no mesmo ato o MM. Juízo de 1º Grau deferiu a realização de perícia nos bens da pessoa física do de cujus, bem como que a inventariante apresentasse novo cálculo dos lucros da empresa Construfox referente aos anos de 2012, 2013 e 2014, considerando os requerimentos formulados pelas partes.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:
INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. BELIGERÂNCIA ENTRE HERDEIROS. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não há nulidade na decisão quando contém, de forma clara, a razão que a motivou, oportunizando à parte enfrentá-la adequadamente em sede recursal. 2.
O inventariante exerce a função de auxiliar do juízo e deve proceder sempre com a maior diligência e transparência, administrando os bens do espólio e adotando as providências necessárias para o desfecho célere do inventário. 3. É descabida a remoção da inventariante quando não comprovada a sua negligência e não se verifica prejuízo para o espólio, para os credores ou para os herdeiros, mormente quando o imóvel já se encontrava na situação descrita quando do óbito da inventariada, lembrando que o bem em questão coube às recorrentes por disposição testamentária. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70077262749, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 28/11/2018).
(TJ-RS - AI: 70077262749 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 28/11/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2018)

Assim, firmo o entendimento de que a decisão impugnada não padece do vício suscitado.
DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
.
PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

Suscita também a agravante nulidade decorrente da ausência de contraditório prévio para instauração do referido incidente, nos termos dos arts. 9° e 10° do Código de Processo Civil, refutando qualquer situação de risco capaz de justificar a sua remoção.

Analisados os autos, verifico que a decisão atacada limita-se à determinação de instauração de incidente próprio para analisar o pedido de remoção de inventariante, o qual fora requerido pelo Ministério Público ad quo, em sede de Audiência, em que a agravante, então inventariantes estava presente e acompanhada de advogado, oportunidade em que também fora deferido prazo para a manifestação.

Como se vê, do contido nos autos, não tendo sido determinada de ofício a remoção da inventariante do encargo, para se requerer a remoção do inventariante se faz necessário o ingresso de incidente processual próprio (vide parágrafo único do artigo 623 do CPC), o que, de fato, ocorreu na espécie.

Ademais, como pondera a Procuradoria de Justiça: ¿ conforme se pode verificar e a própria lógica aconselha, o contraditório será exercido pelo inventariante após instaurado o incidente, e não antes de o magistrado decidir instaurá-lo. É exatamente este procedimento que se observa no presente caso¿ (fls. 339).

Assim, firmo o entendimento que os arts. 9º e 10° do Código de Processo Civil resguardam o contraditório acerca da própria remoção do inventariante em incidente próprio, devendo os referidos requisitos serem objeto de análise em momento posterior, o que não induz decisão surpresa à recorrente.

Nesse sentido, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. 1. Não há o alegado cerceamento de defesa.
A remoção de inventariante pode se dar de ofício e por causas que não se incluam naquelas previstas pelo art. 622 do NCPC. O contraditório postulado somente se justificaria em caso de remoção de inventariante, quando postulada mediante incidente próprio, o que não é o caso dos autos.
2. A inércia do inventariante caracteriza desídia no desempenho do encargo para o qual foi nomeado, constituindo-se causa para sua remoção ou arquivamento dos autos, não podendo os interesses do espólio, como um todo, e dos demais herdeiros serem prejudicados, com a prolação de sentença terminativa, em virtude da conduta exclusiva do inventariante, de não conferir regular andamento ao feito. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079160313, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 18/09/2018)

Assim, não se encontra configurada a mácula apontada, devendo o feito prosseguir com o julgamento do mérito.
DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
.
DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à devida comprovação da conduta diligente da recorrente e à ausência de requisitos necessários à instauração do incidente de sua remoção do encargo de inventariante.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Prima facie
, insta observar que a decisão atacada - que determinou a instauração do incidente de remoção de inventariante e deferiu prazo para apresentação de defesa - dá azo à interposição de Agravo de Instrumento por força do parágrafo único do art. 1015 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o inventário é um processo judicial, de jurisdição contenciosa, destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo
de cujus
, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros.

Em outras palavras, consiste o inventário no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros. É que, ocorrendo o óbito de uma pessoa que deixa bens, deve ser observado o processo de inventário para se efetivar a entrega do patrimônio que, em decorrência do princípio da
saisine
, se transmitiu aos seus herdeiros e sucessores no momento da abertura da sucessão.

Assim, para dar curso ao processo de inventário, a lei estabelece a necessidade de ser nomeado um inventariante, sendo que a pessoa nomeada para o
múnus
, deve firmar termo de inventariança e a ele incumbe exercer, basicamente, a administração e representação, tanto ativa como passiva da sucessão até a homologação da partilha, cabendo-lhe prestar as primeiras declarações e conduzir o processo até a partilha.

Como se vê, à vista do referido encargo legal, o seu descumprimento ensejará remoção, a qual pode ser instaurada
ex officio
ou a requerimento, observando que a atuação do Ministério Público
in casu
decorre da existência de herdeiros menores seja habilitados ou em fase de habilitação, ante a pendência de reconhecimento da filiação
post mortem
, sendo, portanto imperativo legal descrito no art. 622 do Código de Processo Civil,
in verbis
:
Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:
I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;
II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;
III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;
IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;
V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;
VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

No caso vertente, ressalvo que, instaurado o incidente de remoção o Magistrado procedeu na forma do disposto no art. 623 do CPC,
in verbis
:
Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do
art. 622
, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

No caso vertente, a remoção fora instaurada à vista de indícios de descumprimento dos incisos II, V e VI do art. 622 do CPC pela suscitada prática de atos meramente procrastinatórios, ocultação de bens do espólio e ausência de prestação de contas, à requerimento do Ministério Público de 1º Grau, ao qual anuíram os herdeiros Reynaldo Guimarães Franco, Daniel Da Silva Franco Junior, Raquel Sousa Franco, Alessandro Henrique Rocha Franco e Daniel Rocha Franco, tendo, outrossim, apresentado oposição os também herdeiros Daniel Gatz Franco e Cainnã Da Silva Santos.

Nesse sentido, importante esclarecer que a agravante é irmã e filha de outros dois herdeiros, havendo questionamentos provenientes dos demais acerca dos procedimentos adotados em relação à massa de bens deixados pelo falecido, o que ensejou pedido de perícia, também em audiência, em relação à seis imóveis da Pessoa Física vinculada ao falecido, bem como de pedido de apresentação de novo cálculo dos lucros havidos nos anos de 2012, 2013 e 2014 em relação à Pessoa Jurídica, à vista de ausência de acordo entre as partes, o que justifica a instauração do incidente, o qual assegura, inclusive à agravante, seu direito à defesa.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE
REMOÇÃO
DO
INVENTARIANTE
NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADA SONEGAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE, COM A INTIMAÇÃO DO
INVENTARIANTE
PARA DEFENDER-SE E PRODUZIR PROVA.
INCLUSÃO, NO ACERVO PARTILHÁVEL, DE IMÓVEL LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA. INVIABILIDADE ANTE A AUSENCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE E/OU POSSE PELO DE CUJUS. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO PLANO DE PARTILHA, NA CONDIÇÃO DE HERDEIRA. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO DE HERDEIRA AINDA EM DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO. MEDIDA SUFICIENTE NO MOMENTO. ART. 628, § 2º, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70078663739, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 31-10-2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE
.
O pedido de
remoção
de
inventariante
deve ser
instaurado
em incidente de
remoção
, consoante art.623, parágrafo único
. VENDA EM HASTA PÚBLICA. A venda judicial de bem imóvel nos autos do inventário é medida excepcional. Diante do consenso dos herdeiros, merece ser oportunizada a venda do imóvel por iniciativa particular, antes de proceder com a hasta pública. A venda deve ser mediante autorização judicial à
inventariante
, pelo valor da avaliação, com depósito judicial do preço e posterior prestação de contas. Agravo de instrumento parcialmente provido.(Agravo de Instrumento, Nº 70075811356, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 28-03-2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. SUBSTITUIÇÃO.
INVENTARIANTE
. 1. A legitimidade conferida pelo art. 616, inc. VI, do CPC/15 ao credor do autor da herança para requerer a abertura de inventário não possui o condão de alterar a ordem preferencial para nomeação de
inventariante
, insculpida no art. 617 do CPC/15. Embora sabidamente tal ordem não seja de caráter absoluto, admitindo flexibilização em situações excepcionais.
2. Eventual desídia do
inventariante
nomeado, no sentido de não conferir regular andamento ao inventário, pode ensejar o requerimento de
remoção
da inventariança (art. 621, inc. Ii, CPC/15), o qual, todavia, desafia a
instauração
de incidente próprio para tanto, como previsto no art. 623 do CPC/15
. RECURSO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70072592538, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 07-02-2017)
(Grifo nosso)

Noutra ponta, verifico como fato superveniente à decisão agravada, verifico a prolatação de decisão pelo MM. Juízo ad quo, nos autos do Incidente de Remoção (Processo n.° 0012866-33.2016.814.0028) em que removeu a agravante, nos seguintes termos:
D E C I S ¿ O de remoç
ão
I - RELATÓRIO
Versam os presente
s autos de incidente de REMOÇ¿O DE INVENTARIANTE formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
DANIELLE SORIA GALVARRO FRANCO SARTORETTO
, em raz¿o dos fatos e fundamentos adiante expostos.
Afirma o requerente, em apertada sí
ntese, que a inventariante vem apresentando problemas na administraç¿o do espólio.
A teor da leitura da cópia do Agravo de Instrumento interposto pela requerente às folhas 11/33, atribui-se as seguintes condutas à inventariante:
a)

Pratica de atos meramente procrastinatórios;
b)

Ocultaç¿o de bens do espólio e,
c)

Ausência de prestaç¿o das contas.
Devidamente intimada, a inventariante apresentou defesa e documentos às fls.34/70, sustentando, em suma: em sede preliminar, a nulidade da decis¿o que instaurou o presente incidente, haja vista a violaç¿o do disposto no art. 9º e 10º do CPC; e no mérito, ausência de fundamentaç¿o para instauraç¿o do incidente, a inexistência de conduta desabonadora, improba ou irregular, a demora nas decis¿es judic
iais decorrente exclusivamente da ausência de Juízes na vara e na comarca em que tramita o feito.
Informaç¿es às folhas 71, quanto a interposiç¿o do recurso de agravo de instrumento contra a decis¿o que determinou a instauraç¿o do presente incidente.
Às folhas 149/167, os herdeiros REYNALDO GUIMARRAES FRANCO, DANIEL DA SILVA FRANCO JUNIOR, RAQUEL SOUSA FRANCO, ALESSANDRO HENRIQUE ROCHA FRANCO e DANIEL ROCHA FRANCO, manifestaram-se nos autos, anuindo com o presente requerimento do Ministério Público. Juntaram documentos às folhas 168/224.
Às folhas 225/231 e 232, os herdeiros DANIEL GATZ FRANCO E CAINN¿ DA SILVA SANTOS, respectivamente, aduzem pela inexistência de motivos a ensejar a remoç¿o da atual inventariante.
É o relatório. Passo a decidir.
II - FUNDAM
ENTAÇ¿O
Preliminarmente, no tocante à alegaç¿o de nulidade da decis¿o proferida nos autos principais de inventário, sob alegaç¿o de suposta decis¿o surpresa que instaurou o presente incidente, n¿o merece prosperar, eis que o juízo n¿o está adstrito a nece
ssidade de ouvir a parte interessada, para que autorize a instauraç¿o do referido incidente.
Ademais, da leitura dos autos de inventário, percebe-se que em algumas oportunidades, a requerida estava devidamente ciente da existência do presente pedido, já t
endo sido inclusive suscitada e, na ocasi¿o, nada se opôs à instauraç¿o do incidente.
Por oportuno, o que caberia ao juízo era apenas efetivar o contraditório
neste feito, o que foi realizado, para que assim a inventariante pudesse aduzir suas raz¿es. Des
ta feita, rejeito a preliminar.
No mérito, os fundamentos do pedido se limitam à alegaç¿o de violaç¿o pela inventariante do disposto no art. 622, II, V e VI, do CPC.
Registro, de plano, ter a inventariante DANIELLE SORIA GALVARRO FRANCO SARTORETTO

prestado
compromisso em 24/05/2012, conforme se verifica à fl. 25 dos autos de inventário, tendo prestado as primeiras declaraç¿es em 11/06/2012 (folhas 40/47 dos autos de inventário).
Por ocasi¿o das primeiras declaraç¿es, verifico que a inventariante deixou de o
bservar criteriosamente o disposto no art. 620, IV, uma vez que n¿o relacionou todos os bens pertencentes ao espólio.
Em raz¿o da violaç¿o do disposto acima, constato que em duas oportunidades foi determinada a emenda das primeiras declaraç¿es (folha 110 e
folhas 552/556), para que a inventariante complementasse e relacionasse todos os bens pertencentes ao acervo.
A omiss¿o da requerida em n¿o relacionar com presteza todos os bens pertencentes ao espólio, ocasionou uma série de desentendimentos nos autos, o que levou a um retardo demasiado no andamento processual, em raz¿o de conduta incompatível com o cargo de inventariante.
Ainda, neste item, nota-se que foram efetivadas alienaç¿es de bens móveis pertencentes à pessoa jurídica CONSTRUFOX, os quais n¿o foram relacionadas nos autos. O que se vê, deste modo, é que as alienaç¿es se deram de forma irregular após a alteraç¿o contratual da empresa pela sócia MARTHA GALVARRO, com a anuência da inventariante e sem autorizaç¿o judicial.
Tal atitude, conduta e postur
a da inventariante, conjuntamente com a Sra. Martha, ocasionou perda do patrimônio da empresa n¿o levado os fatos ao conhecimento de todos os herdeiros.
Os motivos aqui expostos configuram, deste modo, conduta de sonegaç¿o de bens pertencentes ao espólio
pela requerida, bem como a ofensa ao art. 619, inciso I do CPC.
Tangente à violaç¿o do disposto no art. 622, II, verifico, novamente, a ocorrência, em raz¿o dos atos a seguir praticados pela requerida.
A violaç¿o deste dispositivo, principalmente, se dá
ao fato do notório tratamento desigual despendido pela inventariante em detrimento de determinados herdeiros, e em decorrência da clara parcialidade da requerida em defender principalmente os interesses da sócia remanescente da empresa CONSTRUFOX, a Sra. MARTHA FÁTIMA SÓRIA GALVARRO, a qual é sua genitora.
As cotas da empresa CONSTRUFOX já foram partilhadas entre os herdeiros, os quais faziam jus ao recebimento da participaç¿o nos lucros da dita empresa.
No entanto, nota-se que os devidos valores n¿o vinham sendo repassados de maneira satisfatória, principalmente, aos herdeiros REYNALDO GUIMARRAES, DANIEL DA SILVA FRANCO JUNIOR e RAQUEL SOUSA FRANCO, o que causou estranheza, já que sua cota parte e de sua irm¿ e outros herdeiros, foram repassadas sem qualq
uer embaraço.
Ao ser suscitada a prestar esclarecimentos sobre os lucros obtidos pela empresa CONSTRUFOX e quais os herdeiros já haviam recebidos sua cota parte, a inventariante deixa de dar andamento regular ao feito, ao atribuir à sócia remanescente da e
mpresa CONSTRUFOX, a Sra. MARTHA GALVARRO a incumbência de responder ao juízo, o que igualmente configura a prática de atos meramente protelatórios ao andamento do feito, com o fim de n¿o prestar a informaç¿es ao Juízo, ou retardá-las.
O cargo de inventariante confere plenos poderes àquele que o exercer de tomar conhecimento em quaisquer órg¿os, empresa e outros quanto a informaç¿es relativas ao espólio, para que assim possa prestar todos os esclarecimentos suscitados nos autos, n¿o send
o válida a alegaç¿o de atribuiç¿o do encargo a terceiro.
Denota-se nos autos de inventário que os herdeiros inicialmente preteridos da participaç¿o dos lucros, apenas conseguiram receber sua parte nos haveres em decorrência de diversos requerimentos nos a
utos, visando os esclarecimentos necessários pela inventariante, e após o deferimento do levantamento pelo juízo.
O embaraço causado pela inventariante, novamente travou o andamento do feito, pois apenas justificou o n¿o repasse do pagamento dos lucros em virtude da sócia remanescente da empresa CONSTRUFOX ter seus motivos para n¿o o fazer.
Assim, está evidenciado no processo que a requerida n¿o age com o devido zelo e presteza em defender os interesses de todos os herdeiros e do acervo patrimonial, em det
rimento dos interesses da sócia MARTHA GALVARRO. Ademais, n¿o cabe à inventariante privilegiar certos herdeiros em desfavor dos demais, em raz¿o de qualquer que seja o fundamento.
Por fim, os atos de alienar bens sem o consentimento do juízo, n¿o prestar o
s esclarecimentos suscitados pelo juízo, suspender o cumprimento de decis¿es judiciais, como à exemplo da suspens¿o do pagamento das pens¿es alimentícias a seu próprio turno e antes de decis¿o judicial nesse sentido e o tratamento desigual despendido entre os herdeiros, leva a concluir pela ausência de condiç¿es da requerida em permanecer no encargo.
Prosseguindo, sobre a alegada ausência de prestaç¿o de contas pela requerida, em que pese n¿o tenha sido ordenada a prestaç¿o de contas nos autos, foi determinada sua atuaç¿o em apartado, tendo sido declarado a perda do objeto, pois as informaç¿es ali requeridas, posteriormente foram prestadas nos autos de inventário.
Assim, entendo que a inventariante incorreu nas condutas previstas no art. 622, II e VI, do CPC
, pois, ao sonegar bens, n¿o dar andamento regular ao feito e praticar atos meramente protelatórios, ensejou inúmeras discuss¿es e entraves, retardando o andamento processual.
Pelas raz¿es acima expostas, nada mais resta ao juízo a n¿o ser determinar a rem
oç¿o da inventariante.
Por outro lado, com o fim de evitar tumultos processuais, em face da patente litigiosidade existente entre as partes, entendo necessária a nomeaç¿o de pessoa estranha e idônea para assumir o cargo de inventariante, na forma prevista
no art. 617, VIII do CPC.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, por tudo que dos autos consta,
REMOVO
a senhora
DANIELLE SORIA GALVARRO FRANCO SARTORETTO
do cargo de inventariante e nomeio o advogado
ANDERSON COSTA MARTINEZ, OAB/PA

19399
, com fundamento no art. 617, VIII do CPC, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias nos termos do art. 617 do CPC.
Assistirá o inventariante nomeado ao direito de perceber
remuneraç¿o
pelo encargo assumido no patamar de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ), por mês, que deverá ser custeado pelo espólio,
considerando a complexidade do processo de inventário, os 11 ( onze ) volumes e documentos a serem analisados, a quantidade de herdeiros, os apensos e o montante do acervo patrimonial.
Determino, ainda, a intimaç¿o da inventariante removida para proceder, nos termos do art. 625, do CPC, a prestaç¿o contas de sua gest¿o,
no prazo de 15 dias
, sob as penas da lei ( Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fa
zê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreens¿o ou de imiss¿o na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante n¿o superior a três por cento do valor dos bens inventariados. ).
Trasla
de-se cópia da presente decis¿o para os autos de inventário.
Após cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.
P.R.I.C.
Marabá/PA, 30 de agosto de 2017.
(Grifo nosso)

Assim, na forma da fundamentação acima exposta e à vista da existência de indícios do exercício irregular do encargo de inventariante pela recorrente, resta evidenciado o acerto da instauração do incidente, não havendo motivos para a reforma da Decisão atacada.
DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça:
1.

NÃO CONHEÇO DA PARTE DO RECURSO QUE VERSA ACERCA DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
2.

CONHEÇO DO RECURSO NO QUE TANGE À INSTAURAÇÃO DO PEDIDO DE REMOÇÃO DA RECORRENTE DO ENCARGO DE INVENTARIANTE, NEGANDO-LHE, ENTRENTANTO, PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2019.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora